Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição a “exceção de pré-executividade”.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente se refere à ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença; (ii) em 17.3.2021, a parte ré teria sido devidamente citada por intermédio de oficial de justiça; (iii) a secretaria do juízo teria certificado o transcurso de prazo sem manifestação da ré em 12.4.2021; (iv) em 15.7.2021, foi proferida sentença condenatória e constituído o título executivo judicial, com trânsito em julgado em 12.8.2021; (v) em 15.3.2023, foi procedida a intimação da devedora por intermédio de oficial de justiça acerca da fase de cumprimento de sentença e determinação de penhora; (vi) em 4.4.2023, por mais uma vez, a parte devedora deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão da secretaria do Juízo; (vii) após a arrematação do imóvel, a devedora se manifestou nos autos por meio de “exceção de pré-executividade”, sob o fundamento de nulidade de citação e intimação, a qual foi rejeitada pelo e. Juízo de origem; (viii) contra essa decisão adveio o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o reconhecimento de nulidade da citação na ação de cobrança de despesas condominiais (ora em fase de cumprimento de sentença), e da intimação sobre o início da fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual. Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo, uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 238 e 239).
5. A despeito da alegação da parte agravante de que não teria sido devidamente citada e intimada, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada nulidade, especialmente porque tanto a citação na fase de conhecimento quanto a intimação na fase executória foram realizadas por meio de oficial de justiça e gozam de fé pública (presunção de veracidade). No mais, a parte devedora, mesmo devidamente citada e intimada, teria deixado de se manifestar nos autos por várias vezes, o que denota aparente desídia com relação à dívida oriunda de despesas condominiais cobradas judicialmente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, inc. VII, 238 a 240, e 248, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1790452, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 6.12.2023; TJDFT, acórdão 1862062, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 27.5.2024; TJDFT, acórdão 1988788, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 25.4.2025.